Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS E OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CLIENTE. FRAUDE. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. VALORES ESTORNADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o ora recorrente a pagar à autora o valor de R$5.882,67.
2. Em suas razões, a Instituição sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, e que as transações ocorreram de forma regular. Assevera que alguns valores foram estornados. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 68230798. Contrarrazões apresentadas, id 68230807.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em resumo, a parte autora relata que no dia 13/06/2024 percebeu movimentações em sua conta corrente, as quais não reconhece e que somam a importância de R$5.882,67. A Instituição recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade das transações, porquanto foram efetivadas pelo sistema MED.
6. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
8. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. No caso em tela, restou demonstrado o defeito na prestação dos serviços dos recorrentes, uma vez que não ofereceram a segurança esperada pela consumidora. Neste contexto, é obrigação do fornecedor investir em tecnologias capazes de identificar fraudes como essa, já que golpes dessa natureza são comuns em transações digitais. Considerando que atuam em um mercado de consumo de massa, onde fraudes são recorrentes, é necessário o aprimoramento constante dos filtros de segurança para evitar que estelionatários tenham sucesso. Fraudes como a descrita fazem parte dos riscos do negócio, cujos lucros são significativos. Portanto, é imperiosa a declaração de nulidade das operações, devendo o recorrente ressarcir os valores pagos pela parte autora, compensados valores efetivamente estornados ou ressarcidos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo Ordenamento Jurídico Pátrio.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a exclusão de valores comprovadamente estornados ou ressarcidos à cliente. Mantidos os demais termos.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.